Tribunal: TJDFT
Processo: 0709183-75.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No PROCESSO: 0709183-75.2020.8.07.0003 APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, DANILO SOUZA E SILVA CAIXETA, ITALO MATHEUS DA SILVA LOPES, JHONATAS DE SOUSA RODRIGUES, WILKER VINICIUS SANTANA DE AMORIM APELADO: DANILO SOUZA E SILVA CAIXETA, ITALO MATHEUS DA SILVA LOPES, JHONATAS DE SOUSA RODRIGUES, WILKER VINICIUS SANTANA DE AMORIM, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cumpra-se diligência requerida pela douta Procuradoria de Justiça (ID 28823760). 2. Após, dê-se vista novamente à Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 8 de setembro de 2021. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator